Tribunal: STF
Processo: RE 597101
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 9.715/98 – PIS – MEDIDA PROVISÓRIA – CONVERSÃO - ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - PRECEDENTES DO PLENÁRIO – DESPROVIMENTO 



    ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.